Tribunal: TJSP
Processo: 2271645-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - Negativa de recebimento do valor do crédito - Intimado o agravado para apresentação de documentação comprovando a utilização dos valores pelo devedor, deixaram o prazo transcorrer in albis - Exequente que, mesmo não tendo liberado os valores para utilização pelo agravante, promoveu o ajuizamento da execução - Impossibilidade de prosseguimento do

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - Negativa de recebimento do valor do crédito - Intimado o agravado para apresentação de documentação comprovando a utilização dos valores pelo devedor, deixaram o prazo transcorrer in albis - Exequente que, mesmo não tendo liberado os valores para utilização pelo agravante, promoveu o ajuizamento da execução - Impossibilidade de prosseguimento do processo executivo – Exceção de pré-executividade acolhida - Cabimento de imposição ao exequente, com base no princípio da causalidade, de pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono adverso, fixados em dez por cento sobre o valor da execução - Agravo de instrumento provido para acolher a exceção de pré-executividade e julgar extinta a execução, bem como condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais nos termos acima.